Tribunal: TJDFT
Processo: 0729835-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729835-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ D E S P A C H O Vistos INTIME-SE a Agravante para que se manifeste acerca da preliminar de perda superveniente do objeto, suscitada em sede de contraminuta (ID 39744511). Prazo de 5 (cinco dias). Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator